Tribunal: TJSP
Processo: 0009871-15.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Execução Penal - Falta grave - Participação em movimento de subversão à ordem e disciplina e desrespeito a funcionário - Insuficiência probatória quanto à realização da conduta administrativamente enquadrada como sendo falta grave – Não subsistência
Existindo dúvidas razoáveis quanto à efetiva prática de conduta indisciplinada por parte da reeducanda, não se concebe seja reconhecida a existência

Ementa:
Execução Penal - Falta grave - Participação em movimento de subversão à ordem e disciplina e desrespeito a funcionário - Insuficiência probatória quanto à realização da conduta administrativamente enquadrada como sendo falta grave – Não subsistência
Existindo dúvidas razoáveis quanto à efetiva prática de conduta indisciplinada por parte da reeducanda, não se concebe seja reconhecida a existência de falta grave, devendo-se cancelar inclusive eventuais consequências advindas de sua anotação, tais como eventual regressão, perda de dias remidos ou por remir, bem como recálculo no qual se compute interrupção para obtenção de benefícios.